Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REEDUCANDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no art. 4o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, sob a justificativa de que o apenado já havia sido beneficiado por Decreto anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder nova comutação de pena, com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, a apenados que já foram beneficiados por decretos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 3o, §§ 1o e 2o, expressamente admite a possibilidade de nova comutação da pena remanescente para aqueles que já foram agraciados por decretos anteriores, desde que atendidos os requisitos estabelecidos.

4. A interpretação sistemática dos arts. 3o e 4o do Decreto n. 11.846/2023 não pode desvirtuar a finalidade da norma, devendo ser aplicada de maneira a garantir a efetividade do benefício ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, arts. 3o e 4o; Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/04/2019; STJ, HC n. 354.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2016; TJDFT, Acórdão 1968907, 0752964-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1956969, 0748029-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 12/12/2024.